Tribunal: TJBA
Processo: 8001463-76.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001463-76.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CECILIA REGO MENEZES SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE 20H AMPLIADA PARA 40H. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). LEI MUNICIPAL POSTERIOR INCOMPATÍVEL. PROPORCIONALIDADE DO PISO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
CECÍLIA REGO MENEZES SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª VARA DOS FEITOS RELATIVO ÁS REL DE CONSUMO, CÍVEIS E COM DE MACAÚBAS, e que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA, proposta contra o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
, julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Município pode remunerar jornada suplementar de professor efetivo com valor inferior ao piso nacional proporcional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com fundamento em legislação municipal superveniente; e

(ii) estabelecer se a autora, tendo comprovado o exercício de 40 horas semanais, faz jus ao pagamento das diferenças salariais correspondentes à proporcionalidade do piso nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, norma geral nacional, fixa o piso salarial profissional e determina que os vencimentos iniciais de jornadas diversas devem ser proporcionais ao piso da jornada máxima de 40 horas (art. 2º, §3º).

4. O STF, ao julgar a ADI 4167 e seus embargos, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e estabeleceu que o piso corresponde ao vencimento básico inicial e deve ser observado por todos os entes federativos desde 27/04/2011.

5. O STJ, sob o rito dos repetitivos (REsp 1.426.210/RS), reafirma que o vencimento básico inicial deve corresponder ao piso nacional, sendo vedada a fixação de valor inferior por legislação local.

6. A Lei Municipal nº 734/2019, ao instituir remuneração fixa de R$ 1.000,00 para a carga suplementar, afronta a Lei Federal nº 11.738/2008, cuja prevalência decorre dos arts. 22, XXIV, e 24, §4º, da Constituição Federal.

7. A natureza transitória da jornada suplementar não afasta a obrigação de o Município remunerar o trabalho realizado com observância da proporcionalidade do piso nacional, enquanto efetivamente desempenhada a carga horária.

8. Os contracheques demonstram que o adicional pago pelo Município às horas suplementares é inferior ao valor proporcional do piso nacional, configurando descumprimento da legislação federal.

9. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de criação judicial de aumento, mas de aplicação obrigatória da lei federal e correção de ilegalidade.

10. As diferenças salariais devem observar correção e juros segundo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e, após esta data, SELIC única, conforme EC nº 113/2021.

11. Honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação, ante a iliquidez do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério, na proporção da carga horária de 40 horas quando efetivamente exercida, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e demais vantagens, observada a prescrição quinquenal e a apuração de eventuais valores retroativos na liquidação da sentença.

Tese de julgamento:

1. O piso nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 deve ser observado proporcionalmente à jornada efetivamente desempenhada, ainda que o servidor seja formalmente vinculado a cargo de carga horária inferior.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, XXIV; 24, §4º; 37, XIV; EC 53/2006; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§1º e 3º; CPC, arts. 85, §4º, II; 487, I; 1.022; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF e ADI 4167 ED; STJ, REsp 1.426.210/RS (repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001463-76.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante CECILIA REGO MENEZES SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06